Tribunal: TJDFT
Processo: 0738037-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0738037-85.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO ALPHAVILLE PERNAMBUCO 2 APELADO: EDUARDO VALADARES DE BRITO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE PERNAMBUCO 2 em face da r. sentença de ID 14369792, proferida nos autos da ação de cobrança movida em desfavor de EDUARDO VALADARES DE BRITO. Em suas razões, (ID 24720625), a apelante requer, inicialmente, a concessão da gratuidade judiciária. O art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao dispor que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso almeja garantir o acesso à Justiça aos hipossuficientes, desde que comprovada a situação de miserabilidade econômica. A seu turno, o art. 98 do CPC dispõe que será deferida a gratuidade da justiça à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios. Nessa perspectiva, deve a pessoa jurídica comprovar a situação de dificuldade financeira que inviabilize o pagamento das despesas judiciais e da verba honorária. A proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para subsunção ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Na hipótese, pela análise dos documentos acostados constata-se que pleito idêntico foi formulado pela autora/apelante ao ajuizar a ação e indeferido, sendo a parte intimada a providenciar o pagamento das custas. (ID 24720347). Nesse quadrante, a despeito das alegações do apelante, não se percebe alteração na sua capacidade financeira, que autorize a concessão da benesse em sede recursal. Certo é que a relação de lotes inadimplentes trazida pela associação não é documento hábil para comprovar hipossuficiência pois, se a arrecadação das prestações condominiais se mostra insuficiente, pode o condomínio adequar suas despesas, sendo certo que a concessão do benefício deve ser assegurada apenas àqueles que não têm condições de arcar com as despesas do processo. A esse respeito, vale conferir entendimento adotado por esse e. Tribunal de Justiça, em caso semelhante: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO REGIMENTAL. JULGAMENTO CONJUNTO. IDENTIDADE DE OBJETO. POSSIBILIDADE. AÇÂO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. MINHA CASA MINHA VIDA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO. DOCUMENTAÇÃO QUE REVELA CAPACIDADE FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM O ALEGADO ESTADO DE MISERABILIDADE. RECEITA ELEVADA E GASTOS EXPRESSIVOS COM DESPESAS DISPENSÁVEIS. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NÃO CONSTATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais, conforme inteligência do enunciado da Súmula do STJ no 481. 2. A presunção de veracidade decorrente da simples declaração de hipossuficiência (art. 4o da Lei 1.060/50, ainda aplicável à hipótese em virtude da decisão recorrida ser anterior à vigência do Novo Código de Processo Civil) não serve à concessão do benefício postulado à pessoa jurídica, visto que para fazer jus ao benefício deve, demonstrar efetivamente sua incapacidade financeiro-econômica, por meio de balancetes contábeis atualizados ou outro documento hábil a revelar a penúria alegada. 3. A mera alegação de que o recorrente é condomínio de moradias de baixa renda, sem fins lucrativos, e que enfrenta inadimplência de condôminos, não é suficiente, por si só, para demonstrar o requisito autorizador à concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica, sem que apresente comprovação documental de que suas finanças não lhe permitem, de fato, o custeio do processo movido no seu interesse. 4. É inadmissível que um condomínio com arrecadação vultosa, e que mantém o pagamento de despesas elevadas não essenciais à manutenção de sua atividade, busque a concessão da gratuidade judiciária, sob a alegação de que o pagamento das módicas custas processuais do Poder Judiciário do Distrito Federal afetaria sua "subsistência". 5. Se há redução de arrecadação pelo inadimplemento das prestações condominiais, deve o condomínio adequar suas despesas a essa realidade, e não buscar transferir os custos de cobrança que lhe são afetos para toda a sociedade, mediante concessão indevida de benefício que deve ser assegurado apenas àqueles que não têm, de fato, condições de arcar com as despesas do processo. 6. Agravo de instrumento e agravo regimental conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1019511, 20160020461466AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/5/2017, publicado no DJE: 7/6/2017. Pág.: 364-384) (grifei) Observa-se, portanto, não haver comprovação de que a condição financeira do condomínio ampara o pleito formulado, pois o benefício constitucional da gratuidade de justiça só deve ser efetivamente concedido àqueles que demonstrem imenso sacrifício para manutenção dos encargos do processo. Diante do exposto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária formulada. Assim, proceda a apelante ao recolhimento regular do preparo, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se Brasília, 14 de junho de 2021 12:02:55. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator